Tribunal: STF
Processo: HC 212979
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



 



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 313, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 20 DA LEI Nº 11.340, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do HC nº 724.326/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o Juízo da Vara Plantão da Comarca de São José do Rio Preto/SP, acolhendo requerimento do Ministério Público, determinou a prisão preventiva do paciente, ante o descumprimento das medidas protetivas decretadas, com base na Lei nº 11.340, de 2006 (Lei Maria da Penha), no processo nº 1500328-28.2021.8.26.0612, em curso na 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP. 



    3. Em 11/01/2022, o r. Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de São José do Rio Preto/SP indeferiu pedido de liberdade provisória.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a 6ª Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



     



    5. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a imposição da custódia cautelar. Ressalta as condições pessoais favoráveis: primariedade, residência fixa e ocupação lícita.



     



    6. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. O habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual não conheceu do HC nº 724.326/SP. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



     



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando constatada a teratologia da decisão impugnada. Não é, contudo, o caso dos autos.



     



    9. O r. Juízo, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 7), ressaltou haver o paciente descumprido medida cautelar consistente em proibição de manter contato com a vítima, inclusive por meio telefônico, a qual fora imposta no processo nº 1500328-28.2021.8.26.0612, da 1ª Vara da Comarca de Pitangueiras/SP. Destacou permanecer importunando a ofendida, mediante e-mails e mensagens no aplicativo WhatsApp, inclusive ameaçando-a de morte. Concluiu indispensável a prisão para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. III, do CPP).



    10. A custódia encontra respaldo no disposto no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.



    11. A jurisprudência desta Corte orienta-se no mesmo sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.” 



    (HC nº 169.166/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 207.756-AgR/CE, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021, grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020, grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015, grifos nossos).



     



    12. Assim, ante o quadro delineado, não há ilegalidade manifesta na imposição da custódia.



     



    13. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a medida (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    14. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.



     



    15. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator